Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIOS. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANALISADA. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RATIO DECIDENDI. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e erro material no acórdão que acolheu a alegação de usucapião e julgou improcedente a ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presente erro material no acórdão embargado, cabível a sua correção, ainda que sem repercussão no mérito da decisão proferida.
4. A preliminar de ausência de fundamentação foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado.
5. O acórdão embargado expressamente reconheceu que os precedentes do IRDR no 8 e do Tema no 1.025 do STJ tratam de hipótese fática distinta, mas que é possível a sua aplicação analógica, ante a pertinência da ratio decidendi, conforme já foi reconhecido em outros casos pelo TJDFT e pelo STJ.
6 Inexiste omissão quanto às alegações de violação da função social da propriedade e de impossibilidade de usucapião de imóvel irregular, que foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado.
V. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.025, STJ. IRDR no 8, TJDFT. Acórdão 1682819 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.